Tribunal: TJMT
Processo: 0014389-32.2010.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSÉ GERALDO RIVA

APELADO(S):

JOSÉ GERALDO RIVA
MINISTÉRIO PÚBLICO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS – PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO APELANTE/COLABORADOR – ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA ACORDADA – DIREITO DISPONÍVEL – PREMISSA DO STJ – RECURSO MINISTERIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – DECISÃO MONOCRÁTICA – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.
Se o apelante/colaborador se comprometeu, espontaneamente, a desistir de
“em todas as ações civis e penais de todos os recursos interpostos”,
a renúncia a apelação criminal interposta cumpre cláusula prevista no Termo de Colaboração Premiada.
O recurso de apelação criminal consubstancia direito disponível, cujo exercício se subordina à vontade do titular, inexistindo qualquer vício na desistência manifestada juntamente com o advogado constituído (STJ, HC no 17.158/PR).
Resulta prejudicado o apelo ministerial, pela perda superveniente do interesse recursal, quando celebrado acordo de colaboração premiada.
Cabe ao relator homologar desistência e julgar prejudicado o recurso, monocraticamente (RITJMT, art. 51, I-B e X).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,

Apelações Criminais interpostas por JOSÉ GERALDO RIVA e pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e Crimes contra a Administração Pública], nos autos de ação penal (Código 167038), que o condenou por peculato e lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva e concurso formal, a 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, em regime fechado – art. 312,
caput,
c/c art. 327, § 2o, do CP e art. 1o, V, § 1o, II, da Lei no 9.613/98, ambos c/c art. 71 do CP – (fls. 4867/24914-TJ).

A 18a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ argumenta que: 1) as penas-base do peculato e lavagem de dinheiro seriam “insuficientes”; 2) seria aplicável o concurso material entre as condutas criminosas; 3) a pena de multa deveria ser elevada
Pede o provimento para que as penas sejam aumentadas (fls. 4942/4965-TJ).
O apelante JOSÉ GERALDO RIVA suscita: 1) incompetência da Justiça Estadual; 2) necessidade de sobrestamento do feito para reconhecimento da continuidade delitiva em julgamento conjunto dos apelos interpostos; 3) cerceamento de defesa. No mérito, sustenta: 1) a atipicidade da lavagem de dinheiro; 2) o direito à redução da pena em 2/3 (dois terços) por ter contribuído para apuração dos fatos; 3) a desproporcionalidade da pena aplicada.
Requer o provimento para que seja anulada a sentença ou sobrestado o julgamento deste recurso. Subsidiariamente, a absolvição da lavagem de dinheiro ou redução das penas (fls. 4996/5035-TJ).
A 18a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e JOSÉ GERALDO RIVA pugnam pelos desprovimentos dos respectivos apelos (fls. 4972/4995-TJ e 5039/5052-TJ).
Durante a processamento dos recursos, o apelante JOSÉ GERALDO RIVA e o Ministério Público Estadual firmaram acordo de colaboração premiada, o qual foi homologado por este magistrado na data de 20.2.2020 (fls. 6031/6037-TJ).
A Procuradoria Criminal Especializada procedeu a
“devolução, sem manifestação, dos presentes autos”
ao sopesar a decisão homologatória do acordo (fls. 5063-TJ).
Em petitório, o apelante JOSÉ GERALDO RIVA requer a desistência do apelo

com esteio nos termos da colaboração premiada,
“renunciando ao seu direito de recorrer”
, com o traslado da decisão homologatória (fls. 5067-TJ).
Pois bem.
A renúncia ao apelo defensivo cumpre as cláusulas 4a, § 5o, ‘a’, do Termo de Colaboração Premiada, por meio da qual o apelante/colaborador se comprometeu, espontaneamente, a desistir de
“em todas as ações civis e penais de todos os recursos interpostos”
.
O recurso de apelação consubstancia direito disponível, cujo exercício se subordina à vontade do titular, inexistindo vício qualquer na desistência manifestada juntamente com o advogado constituído (STJ, HC no 17.158/PR – Relator: Min. Hamilton Carvalhido – 29.10.2001).
Por efeito, o apelo ministerial resulta prejudicado, pela perda do interesse recursal decorrente de acordo de colaboração premiada celebrado.
Nesse contexto, impõe-se a homologar o pedido de desistência (RITJMT, art. 51, X), bem como julgar prejudicado o recurso ministerial, monocraticamente (RITJMT, art. 51, I-B).
Com essas considerações,
HOMOLOGA-SE
o pedido de desistência do recurso interposto por JOSÉ GERALDO RIVA.
Outrossim,
JULGA-SE PREJUDICADO
o recurso ministerial.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO